Tribunal: TJSP
Processo: 2200057-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Fixação – Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade – Parte que deu causa a indevida inclusão no agravante na demanda e deve responder pelas custas e honorários de advogado - Inteligência do art. 85 do CPC - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida a autora – Decisão reformada - Recurso

Ementa:
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Fixação – Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade – Parte que deu causa a indevida inclusão no agravante na demanda e deve responder pelas custas e honorários de advogado - Inteligência do art. 85 do CPC - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida a autora – Decisão reformada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2200057-39.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que é agravante EDUARDO LYSIAS DE OLIVEIRA E
SILVA, é agravada ROSANE FATIMA RICIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36476
AGRV. No: 2200057-39.2019.8.26.0000
FORO: PIRACICABA
AGTE.: EDUARDO LYSIAS DE OLIVEIRA E SILVA
AGDO.: ROSANE FATIMA RICIO
*HONORÁRIOS DE ADVOGADO Fixação Aplicação dos
princípios da sucumbência e da causalidade Parte que deu
causa a indevida inclusão no agravante na demanda e deve
responder pelas custas e honorários de advogado - Inteligência
do art. 85 do CPC - Honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida
a autora Decisão reformada - Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 142/143 dos autos de origem, que declarou a nulidade
da ordem de citação anteriormente deferida e determinou a exclusão no
sistema SAJ da anotação de que o agravante é procurador da requerida,
deixando, contudo, de condenar a autora ao pagamento de honorários de
sucumbência.
Sustenta o agravante que foi acolhida a sua pretensão,
sendo declarada nula a ordem de citação anteriormente deferida, contudo a
autora, ora agravada, equivocadamente não foi condenada ao pagamento
de honorários advocatícios. Aponta que em virtude de erro da agravada o
recorrente foi indevidamente incluso no polo passivo da demanda. Pretende
que a agravada seja condenada ao pagamento de honorários de
sucumbência.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado e com contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
Incialmente, em relação à natureza do rol elencado
pelo art. 1.015 do CPC, registre-se que em sede de recurso repetitivo o C.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.” (Tema repetitivo 988 STJ,
REsp 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT), de modo que cabível, na
hipótese, o manejo do presente agravo de instrumento.
Do mesmo modo deve ser rejeitada a preliminar de
deserção do recurso.
Conforme se infere, foram inferidos os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita
ao
agravante,
oportunizando-se
o
recolhimento do preparo no prazo de cinco dias (fls. 172/173), o que foi
prontamente atendido pelo recorrente (fls. 176).
Superadas as preliminares, passa-se a análise do
mérito.
Trata-se de ação de rescisão contratual promovida por
Rosane Fatima Ricio em face de R1 Model Brasil Ltda. visando o
recebimento de indenização no patamar de R$ 33.000,00 (fls. 01/08 dos
autos de origem).
A autora, ora agravada, por considerar que a empresa
requerida se encontrava em local incerto e não sabido, pugnou, em sua
exordial, pela citação da requerida por edital, o que foi deferido (fls. 55/59
dos autos de origem).
Nomeado curador especial, este ofertou contestação
suscitante a nulidade de citação, diante da ausência de quaisquer tentativas
de citar a empresa requerida (fls. 75/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Desse modo, o julgamento foi convertido em diligência,
para que a autora comprovasse a tentativa frustrada de citação da empresa
requerida (fls. 89 dos autos de origem).
Sobreveio manifestação da agravada, a qual pugnou
pela citação da ré na pessoa de advogado constituído pela requerida em
ação trabalhista, Dr. Eduardo Lysias de Oliveira e Silva (fls. 92/93 dos autos
de origem).
Desse modo, foi determinada a citação da requerida,
conforme requerido pela agravada, citando-se o ora agravante para os
termos da demanda.
Diante deste cenário o agravante, em causa própria, se
manifestou nos autos informando que os poderes que lhe foram outorgados
pela requerida eram específicos para defesa dos interesses da empresa ré
nas respectivas reclamações trabalhistas, sendo indevida sua citação e
inclusão na lide (fls. 113/114 dos autos de origem).
Por conseguinte, considerando que “o terceiro Dr.
Eduardo Lysias de Oliveira e Silva não é representante legal da ré e
tampouco detém poderes para ser citado por esta em decorrência das
procurações trazidas às fls. 102 e 103”, foi declarada pelo r. juízo a quo a
nulidade da ordem de citação da requerida na pessoa do agravante, bem
como determinada a exclusão no sistema SAJ de que o recorrente é
procurador da requerida, deixando, contudo, de condenar a autora ao
pagamento de honorários de sucumbência (fls. 142/143 dos autos de
origem).
Com efeito, a imposição de ônus sucumbenciais é
regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, com prevalência
deste sobre aquele.
Vale lembrar a lição do mestre Dinamarco:
“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
situação econômica que ele obteria se as obrigações
alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou
se seus direitos houvessem sido respeitados sem a
instauração de processo algum. A condenação pelo
custo processual é, pois, conseqüência necessária da
necessidade do processo (Chiovenda).
Mas a doutrina está consciente de que a sucumbência
não é em si mesma um princípio, senão apenas um
indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade
(Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde
pelo custo do processo aquele que haja dado causa a
ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter
razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo
para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não
se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da
defesa,
que
constituem
superiores
garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente
essas condutas como causadoras de despesas, pelas
quais o causador deve responder (Liebman). A
sucumbência é um excelente indicador dessa relação
causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto
razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande
maioria dos casos, há situações em que esse indício
perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio
verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo
o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem
necessitar dele para obter o bem a que tinha direito.”
Conforme ensinamento de Cândido Dinamarco, "a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador
do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi,
Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha
direito" ("Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, Ed. Malheiros,
2003, 3a ed., p.648).
Por conseguinte, a parte que deu causa à instauração
do processo deve responder pelas custas e honorários de advogado.
Na hipótese, a agravada requereu a citação da ré na
pessoa do agravante, citando-se o agravante para o termos da demanda.
Por conseguinte, a autora/agravada deu causa à
inclusão do agravante de maneira desnecessária, em afronta aos ditames
legais, devendo ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais,
nos termos do art. 85 do CPC.
Desta forma, condena-se a agravada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
anteriormente concedida à parte.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7